Tribunal: TJSP
Processo: 1045171-73.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal – Descabimento – Observância dos procedimentos estabelecidos em lei – Interesse de agir demonstrado – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – Saldo devedor – Inadimplência comprovada – Ausência de impugnação específica acerca dos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal – Descabimento – Observância dos procedimentos estabelecidos em lei – Interesse de agir demonstrado – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – Saldo devedor – Inadimplência comprovada – Ausência de impugnação específica acerca dos contratos celebrados e valores exigidos – Não demonstração da incorreção do montante exigido – Juros - Contrato que veio com taxa predeterminada, devendo ser mantida em respeito à liberdade de pactuação – Não comprovação da abusividade - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045171-73.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCELO
TERRA BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045171-73.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 33.476
APEL.No: 1045171-73.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (1a VC)
APTE. : MARCELO TERRA BENTO (JUST. GRAT.)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AÇÃO DE COBRANÇA Alegação de ofensa aos princípios da
ampla
defesa,
contraditório
e
devido
processo
legal

Descabimento Observância dos procedimentos estabelecidos em
lei Interesse de agir demonstrado Preliminares rejeitadas.
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATOS BANCÁRIOS E
CARTÃO DE CRÉDITO
Saldo devedor
Inadimplência
comprovada Ausência de impugnação específica acerca dos
contratos celebrados e valores exigidos Não demonstração da
incorreção do montante exigido Juros - Contrato que veio com
taxa predeterminada, devendo ser mantida em respeito à liberdade de
pactuação Não comprovação da abusividade - Sentença mantida -
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 238/240 julgou procedente ação de cobrança para
condenar o Réu ao pagamento da importância de R$ 136.391,21, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora a partir da data da atualização do cálculo, além de multa contratual de
2%. O Réu foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observadas as ressalvas da
concessão da gratuidade.
Apela o vencido (fl. 243) alegando, preliminarmente, ofensa aos
princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, salientando que requereu a
realização de audiência de conciliação, no entanto, o pleito foi indeferido. Destaca a ausência do
interesse de agir, pois, não houve qualquer tentativa de solução amigável entre as partes. Afirma,
de maneira genérica, inadequação dos valores exigidos, ressaltando que as taxas de juros devem
ser limitados a 12% ao ano. Aduz que não foi notificado para comparecer junto ao
estabelecimento bancário, portanto, teve seu direito prejudicado.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade (fl. 198).
Contrarrazões às fls. 253/287.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045171-73.2018.8.26.0602 -Voto no
3
BANCO SANTANDER BRASIL S/A. ajuizou ação de cobrança
em face de MARCELO TERRA BENTO, objetivando o recebimento da importância de
R$ 136.831,89, representada pelo saldo devedor referente aos contratos celebrados entre as
partes.
A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados, dando
ensejo à interposição do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r. sentença,
que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, cabe destacar que não há que se falar em ofensa aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois, observados todos os
procedimentos estabelecidos em lei.
Consigne-se que o Requerido/Apelante, devidamente intimado,
informou que não tinha interesse em produzir provas. Pugnou apenas pela realização de
audiência de conciliação.
Nesse particular, cumpre ressaltar que a designação de audiência de
conciliação não traduz imposição da lei, mas uma faculdade do Juiz, que a determinará, caso
entenda da sua necessidade e do seu cabimento.
Consoante anotado por Theotonio Negrão e outros, ao comentarem o
novo Estatuto Processual: “Não importa nulidade do processo a não realização da audiência
de conciliação, uma vez que a norma contida no art. 331 do CPC visa a dar maior agilidade
ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento” (STJ-2a T, REsp, 148.117,
Min. Castro Meira, j.8.3.05). No mesmo sentido: STJ- 1a T, REsp. 769.119, Min. Teori
Zavascki, j. 13.9.05, DJU 26.9.05...” (CPC Comentado, 47a edição, nota 3b ao artigo 334).
Não há que se falar ainda em ausência de interesse de agir em razão da
falta de tentativa de solução amigável.
Restou demonstrado o binômio “necessidade-adequação” que
alicerça a condição da ação referida no art. 17, do Código de Processo Civil.
De mais a mais, não se pode deixar de considerar que o Réu poderia
ter promovido medidas direcionadas à conciliação com a parte adversa, inexistindo razão
para que a medida somente fosse viabilizada com a designação de ato processual próprio
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045171-73.2018.8.26.0602 -Voto no
4
No tocante à questão de fundo, o recurso também não comporta
provimento.
As provas produzidas durante o curso do processo levam à ilação
de que as partes celebraram os contratos que originaram o débito e que o Réu deixou de
efetuar os pagamentos correspondentes, tornando-se inadimplente.
Os documentos juntados pelo Autor confirmam as operações
bancárias, a disponibilização de valores e o débito ora exigido.
Das faturas ofertadas nota-se que o Autor utilizou regularmente o
cartão, efetuando pagamentos parciais, os quais não foram suficientes para saldar a
dívida.
Ademais, o ora Apelante não negou a dívida, tampouco
apresentou prova de pagamento. Na verdade, impugnou, de forma genérica, a
documentação apresentada e os valores exigidos, sem apontar a quantia que
considerava correta.
Sustenta o Recorrente a inadequação dos valores exigidos, ressaltando
que as taxas de juros devem ser limitados a 12% ao ano.
Quanto aos juros, o entendimento predominante da jurisprudência
indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua pactuação.
É consabido que as instituições financeiras não sofrem as limitações
da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12%
ao ano, entendimento este reforçado pela Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
Não se pode olvidar de que a limitação constitucional dos juros,
outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu
emprestar, dada a revogação1 do § 3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal,
que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação
(ADIN no 4/DF).
Note-se que não há espaço para a limitação de juros consoante os artigos
406 e 591, do Código Civil, tendo em vista a distinção entre o mutuo civil e o mútuo bancário,
1 Revogado pela Emenda Constitucional 40/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045171-73.2018.8.26.0602 -Voto no
5
afirmada no julgamento do REsp 680.237, sob a Relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior, j.
14.12.05.
No presente caso, as taxas de juros foram expressamente pactuadas
nos contratos firmados e não há qualquer controvérsia quanto ao percentual ajustado
quando da contratação.
Além disso, não restando comprovada a abusividade defendida pela
parte, as taxas contratadas devem prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade de
ajuste entre as partes.
Por fim, importante consignar que a ausência de intimação para
possível tentativa de conciliação não implica em prejuízo ao direito do Apelante.
O Réu firmou contratos com o Banco, tomando ciência das cláusulas
e condições de pagamento. Portanto, deveria ter cumprido as obrigações assumidas,
efetuando os pagamentos nos valores e datas avençadas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observadas as ressalvas da
concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica